Tribunal: TJMT
Processo: 1011554-86.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011554-86.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA DOS REIS LOPES - CPF: 007.531.231-00 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de abertura de conta digital solicitada pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da abertura de conta pela instituição financeira configura falha na prestação do serviço; e (ii) verificar se a negativa enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de abertura de conta bancária, por si só, não caracteriza falha na prestação do serviço, pois inexiste obrigação legal que imponha aos bancos a aceitação automática de todas as solicitações, salvo hipóteses específicas, como contas-salário (Resolução BACEN 3.402/2006).

4.

O banco recorrente alegou inexistência de solicitação de abertura de conta vinculada ao nome da parte autora, cabendo a esta o ônus da prova quanto à alegação de prática abusiva ou ilegalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

5.

O dano moral não se presume no caso concreto, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade ou prejuízo relevante, o que não ocorreu. O mero dissabor ou frustração pela recusa da abertura da conta não são suficientes para justificar indenização, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

Ausente prova mínima do fato constitutivo do direito da parte autora, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011554-86.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S/A

Recorrida(s):

Juliana dos Reis Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”.

A autora alegou que tentou abrir uma conta digital junto ao reclamado, mas teve sua solicitação negada sem justificativa, juntando aos autos vídeo demonstrando a negativa.

Por sua vez, o banco recorrente alegou que não identificou registro de solicitação de abertura de conta vinculada ao nome da parte autora, não havendo prova de que a recusa foi arbitrária ou abusiva. Além disso, sustentou que a análise interna da instituição é um procedimento padrão para a concessão de serviços financeiros, não existindo obrigação legal de aprovação automática da abertura de conta.

No caso, a negativa de abertura da conta, por si só, não configura falha na prestação do serviço, pois inexiste previsão legal obrigando bancos a aceitarem automaticamente todas as solicitações de abertura de conta, salvo exceções específicas, como contas-salário vinculadas a empregadores (Resolução 3.402/2006 do BACEN).

Dessa forma, a parte autora não demonstrou que houve prática abusiva ou ilegalidade na conduta do banco.

Além disso, o caso não se trata de dano moral presumido, logo, era ônus da autora apresentar provas da violação aos direitos da personalidade, ou ainda reclamação administrativa junto ao próprio banco ou a órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, ou qualquer pedido formal de revisão dessa decisão.

O mero dissabor ou frustração decorrente da negativa de abertura da conta não são suficientes para justificar indenização, pois não há prova de que a autora teve negado o acesso a serviços essenciais, sofreu restrição de crédito, ou passou por constrangimento significativo.

O STJ tem entendimento consolidado de que o dano moral não pode ser banalizado, devendo haver prova concreta do prejuízo:

"Se a descrição dos fatos para justificar o pedido de danos morais está no âmbito dos dissabores, sem abalo à honra e ausente situação que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade, o dano moral não é pertinente."

(STJ, REsp 554.876/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito)

Logo, a ausência de elementos que evidenciem um real abalo moral é motivo suficiente para afastar a condenação por danos morais.

Diante da ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito da autora, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025